Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA IRREGULAR DO ACUSADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas, em razão de conduta irregular do acusado, a busca e apreensão é legítima e, por consequência, licitas as provas dela decorrentes. Preliminar rejeitada.
2. Sabe-se que a palavra dos policiais, no exercício da função, tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade.
3. Inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o réu atribui a propriedade da arma à terceira pessoa.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.